Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
2. A declaração do representante da vítima em crimes contra o patrimônio ganha especial destaque, pois envolta de credibilidade, mormente quando em harmonia com o contexto probatório dos autos e diante da certeza de inexistir motivação capaz de desmerecer o afirmado.
3. Comprovado nos autos que o furto foi praticado mediante concurso de agentes, há de ser reconhecida referida qualificadora com o consequente aumento da pena, nos termos do art. 155, §4o do CP.
4. Apelação conhecida e provida.